Tribunal: TCU
Processo: 006.150/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 10a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Pagamento indevido de valores a título de pensão militar, após óbito da pensionista FRANCISCA SOARES DO NASCIMENTO, vinculada à SIP/10, falecida no dia 16 de abril de 2008, foi informado pela senhora VANIA LUCIA DO NASCIMENTO, filha da referida pensionista. (no da TCE no sistema: 2164/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3811/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Comando da 10a Região Militar, em desfavor de Vânia Lúcia do Nascimento, em razão de apropriação indevida de recursos da pensão militar paga pelo Exército, após cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da pensionista Francisca Soares do Nascimento, sua genitora, ocorrido em 16/4/2008, no período de 17/4/2008 (dia seguinte ao falecimento da pensionista) a 3/10/2009 (quando foi efetuado o último pagamento do benefício). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre o último pagamento efetuado (peça 16, p.20), em 3/10/2009 e a sindicância instaurada pela Portaria 133/SIND - Asse Ap As Jur/10 (peça 8) em 13/12/2017, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.150/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vania Lucia do Nascimento (XXX.607.253-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 10a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.